Tribunal: STJ
Processo: 5001236-24.2024.8.24.0063
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223448 - SC(2025/0260482-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: I R A DA R (MENOR)
AGRAVADO
: I P A
ADVOGADA
: LILIAN BIOLO NUNES - SC048446
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO
NOMEADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
À
DEFENSORIA.
HONORÁRIOS
ASSISTENCIAIS CUMULADOS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO
INFIRMAM A DECISÃO COMBATIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 6dfb7d68-a0d4-4e8c-9518-51d39c4723d8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223448 - SC(2025/0260482-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: I R A DA R (MENOR)
AGRAVADO
: I P A
ADVOGADA
: LILIAN BIOLO NUNES - SC048446
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO
NOMEADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
À
DEFENSORIA.
HONORÁRIOS
ASSISTENCIAIS CUMULADOS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO
INFIRMAM A DECISÃO COMBATIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Santa Catarina contra a
decisão que proferi e está assim ementada:
RECURSO ESPECIAL. ACÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR SUPLEMENTO
ALIMENTAR. DEFENSOR DATIVO NOMEADO EM SUBSTITUIÇÃO À
DEFENSORIA. HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS CUMULADOS COM
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
Em suas razões, alega o agravante, para a reforma da decisão, em síntese, a
ausência de vínculo voluntário do advogado dativo, já que este não é escolhido pela parte
mediante contrato, mas nomeado pelo Estado, em razão da ausência da Defensoria Pública na
localidade, além da identidade da fonte pagadora, que será o Estado de Santa Catarina
(assistenciais e sucumbenciais).
Houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
Sem razão a parte agravante.
Como já se afirmara na decisão agravada é pacífica a jurisprudência deste STJ
que já assentou a possibilidade de cumulação da verba honorária deferida pela atuação do
Documento eletrônico VDA55950158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:57
Código de Controle do Documento: c8daab85-dc52-4220-83c2-e32019588fdf

defensor dativo, nomeado em substituição à Defensoria, com os honorários de sucumbência, em
razão da natureza distinta dessas verbas, uma vez que os honorários assistenciais se assemelham
a honorários contratuais, sem que os aspectos ora trazidos pelo recorrente possam infirmar tal
distinção. Reiterem-se, a propósito, os precedentes de ambas as Turmas de Direito Público:
PROCESSUAL
CIVIL.
DEFENSOR
DATIVO.
HONORÁRIOS
PREVISTOS NA LEI. NATUREZA CONTRATUAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que
os honorários pagos ao defensor dativo se assemelham aos contratuais,
não se confundindo com aqueles devidos em razão da sucumbência em
demandas judiciais.
2. É devido o direito à cumulação de verba honorária fixada pela atuação
do causídico como defensor dativo, em substituição à defensoria, com
aquela verba a ser fixada em razão do êxito na demanda judicial
(sucumbencial).
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.145.803 /GO, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJEN de
.
29/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DATIVO EM
SUBSTITUIÇÃO À DEFENSORIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
FAZENDA RESPONSÁVEL PELOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A matéria alusiva aos honorários sucumbenciais foi o único objeto do
acórdão recorrido, favorável ao ora agravante, sendo descabida a alegação de
ausência de prequestionamento.
2. Os regimes remuneratórios da defensoria e da advocacia dativa não se
confundem. As verbas sucumbenciais devidas àquela têm destinação
institucional (art. 4o, XXI, da Lei Complementar
), podendo-se falar,
80/94
analogicamente, em confusão patrimonial entre devedor e credor, o que não
ocorre no caso do advogado particular, mesmo que dativo.
3. É cabível a condenação do Estado por sucumbência em favor de
advogado dativo atuante em substituição a defensoria, cumulado com os
honorários contratuais devido ao causídico.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 1.730.791/SE,
Turma, julgado em
DJe de
.
11/10/2021,
22/10/2021)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ÉGIDE DO
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No
HONORÁRIOS
CPC/1973.
2/STJ.
PAGOS AO ADVOGADO POR ATUAÇÃO COMO DEFENSOR DATIVO.
INAPLICABILIDADE DO
§ 1o, DA
ART. 46,
LEI No 8.541/1992.
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. LEGALIDADE.
CLÁUSULA GERAL DE RETENÇÃO.
o, § 1o, DA
ART. 7
SOMA DOS VALORES DEVIDOS NO MÊS DE
LEI No 7.713/1988.
COMPETÊNCIA PARA FINS DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA
RESPECTIVA. POSSIBILIDADE.
1. Os honorários do defensor dativo, por se assemelharem aos honorários
contratuais, não se enquadram no
§ 1o, II, da
o
art. 46,
Lei no 8.541/1992,
qual se refere aos honorários de sucumbência, pois estes é que são
Documento eletrônico VDA55950158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:57
Código de Controle do Documento: c8daab85-dc52-4220-83c2-e32019588fdf

efetivamente "rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial".
(...)
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.589.324/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
24/5/2016,
31/5/2016)
E, ainda:
(...) Do que se observa, o acórdão recorrido destoa da orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, segundo a qual os honorários pagos ao
defensor dativo assemelham-se aos contratuais, não se confundindo com
aqueles devidos em razão da sucumbência em demandas judiciais.

Ante o exposto, com base no
§ 4o, III, do RISTJ,
art. 255,
DOU
PROVIMENTO ao recurso especial para reconhecer o direito à
cumulação da verba honorária deferida pela atuação do defensor dativo
Retornem os autos ao Tribunal de
com os honorários de sucumbência.
origem a fim de fixar a verba honorária sucumbencial como entender de
direito.
(REsp 2.148.534 SC, Ministro Gurgel de Faria, DJE
.
14/06/2024)
Do exposto, não tendo o recorrente logrado êxito em infirmar os fundamentos da
decisão recorrida, nego provimento ao Agravo Interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:57
Código de Controle do Documento: c8daab85-dc52-4220-83c2-e32019588fdf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.223.448 / SC
Número Registro: 2025/0260482-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012362420248240063
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : I R A DA R (MENOR)
REPR. POR
: I P A
ADVOGADA
: LILIAN BIOLO NUNES - SC048446
RECORRIDO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE INSUMOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: I R A DA R (MENOR)
AGRAVADO
: I P A
ADVOGADA
: LILIAN BIOLO NUNES - SC048446
TERMO
Documento eletrônico VDA56500031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:46
Código de Controle do Documento: 189dfff1-641c-4f88-a274-c9401e96f473

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:46
Código de Controle do Documento: 189dfff1-641c-4f88-a274-c9401e96f473